Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705753-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CREUSA MARIA DOS SANTOS CAMARGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não consta nos autos, de forma clara, o período total em que a autora ficou internada na rede privada. Intime-se a recorrente para informar a data em que teve alta do hospital particular ou a data em que foi efetivamente transferida para um leito de UTI na rede pública. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora